Tribunal: TJDFT
Processo: 0725568-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. SOLIDARIEDADE PASSIVA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM DESFAVOR DE APENAS UM DOS DEVEDORES. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E BANCO CENTRAL. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não padece de vício de dialeticidade o recurso que, a despeito de repetir os fundamentos da defesa deduzida perante o juízo a quo, presta-se a impugnar os fundamentos da decisão recorrida.
2. O chamamento ao processo é instituto próprio do processo de conhecimento, cujo escopo é constituir título executivo para que o devedor solidário que saldar a dívida possa exigir dos demais devedores a parte que lhes cabe.
3. Na liquidação de sentença que constituiu obrigação solidária, é facultado ao credor o ajuizamento da ação em desfavor de todos ou apenas um dos devedores solidários, a teor do art. 275 do Código Civil, não se configurando litisconsórcio necessário.
4. Não demonstrado interesse da União no processo, bem como rejeitado o pedido de chamamento ao processo de entes federais, não há razão para deslocamento do feito para a Justiça Federal.
5. Segundo regra geral insculpida no art. 509, I, do Código de Processo Civil, a liquidação de sentença se processará por arbitramento. Somente diante da necessidade de alegar e provar fato novo, seguirá o rito comum.
6. No caso dos autos, a relação jurídica está devidamente comprovada pelos documentos anexados pelo credor, não se verificando a necessidade de alegar ou provar fatos novos e que justifiquem a tramitação pelo procedimento comum.
7. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, que o termo inicial dos juros de mora de obrigações reconhecidas em sentença coletiva é da citação na ação de conhecimento: “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior” (REsp 1.370.889).
8. O Código de Defesa do Consumidor não incide sobre relações jurídicas constituídas antes de sua vigência. Em especial quanto ao crédito rural, obtido pelo produtor para fomento de sua atividade econômica.
9. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.